Tribunal: CARF
Processo: 10730.721086/2009-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marco Antonio Marinho Nunes
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2021-10-14

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10730.721086/2009-63
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-011.086 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de setembro de 2021
Recorrente
STX BRAZIL OFFSHORE S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
LITÍGIO
ADMINISTRATIVO.
INSTAURAÇÃO
E
PRECLUSÃO
MATERIAL.
A Impugnação/Manifestação de Inconformidade e o Recurso Voluntário,
apresentados tempestivamente, estabelecem o escopo da lide no âmbito
administrativo, e não manifestações sobre diligências efetuadas no rito do
contencioso fiscal.
APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS COMPLEMENTARES.
No Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames
constantes do art. 16, §§4o a 6o, do PAF para apresentação de peças processuais
com alegações e documentos complementares.
INTIMAÇÕES. ENVIO AO PATRONO. SÚMULA CARF No 110
(VINCULANTE).
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço
de advogado do sujeito passivo.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE. INDEFERIMENTO.
Não cabe à autoridade julgadora diligenciar ou determinar a realização de
perícia para fins de, de ofício, promover a produção de prova da legitimidade
do crédito alegado pela contribuinte.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PER/DCOMP. RESSARCIMENTO. MERCADO INTERNO.
Para fazer jus ao ressarcimento/compensação pleiteados, a Contribuinte deve
comprovar a existência do crédito reclamado à Secretaria da Receita Federal do
Brasil, sob pena de restar seu pedido indeferido.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10730.721086/2009-63
Fl. 808
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro (Vice-Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes,
José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima e Sabrina Coutinho Barbosa (suplente
convocada). Ausente o Conselheiro Ari Vendramini.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário apresentado em face do Acórdão no 08-39.822 –
5a Turma da DRJ/FOR, que julgou procedente em parte a Manifestação de Inconformidade
apresentada contra o Despacho Decisório Seort DRF/NIT à fl. 93, por intermédio do qual, e
tendo como base o Parecer Seort/DRF/NITERÓI no 2.861/2010, às fls. 89-92, foi indeferido o
Pedido de Ressarcimento objeto do PER/DCOMP no 06132.12150.230806.1.1.10-0647, bem
como não homologadas as compensações vinculadas.
No referido PER/DCOMP, no 06132.12150.230806.1.1.10-0647, o crédito decorre
de Ressarcimento de PIS Não-Cumulativo – Mercado Interno, relativo ao 2o Trimestre de
2005, no montante pleiteado de R$ 409.804,29, utilizado na compensação de diversos débitos da
Contribuinte.
Por bem descrever os fatos, adoto, como parte de meu relatório, o relatório
constante da decisão de primeira instância, que reproduzo a seguir:
Relatório
Trata-se de manifestação de inconformidade contra o Despacho Decisório de
fls. 93, emitido pela DRF Niterói, que indeferiu Pedido de Ressarcimento – PER no
06132.12150.230806.1.1.10-0647 e não homologou as compensações conseqüentes.
No referido PER, o contribuinte pleiteou crédito de R$ 409.804,29, a título de PIS Não
Cumulativo Mercado Interno, referente ao 2o Trimestre/2005
Após procedimento de auditoria para a apuração do crédito, a DRF indeferiu na
íntegra o PER, sob o fundamento de que o contribuinte não atendeu às intimações para
a apresentação da documentação necessária à comprovação do direito creditório.
Inconformado com o indeferimento, o contribuinte apresentou a manifestação
de inconformidade de fls. 99/115, na qual alega que apurou efetivamente o crédito e
que disponibilizara durante a fiscalização a documentação necessária à aferizão do
crédito, trazendo desta feita aos autos as provas com as quais pretende comprovar o
seu direito creditório.
A manifestação de inconformidade foi apreciada por esta 5a Turma de
Julgamento em sessão realizada em 12 de março de 2015, quando foi exarada a
Resolução no 8.002.892(fls. 312/316), pela qual o julgamento foi convertido em
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

diligência, para reapuração do crédito da manifestante, com base nas provas trazidas
aos autos.
Baixado o processo em diligência, a Fiscalização procedeu à aferição do crédito
do período de apuração em questão, estando as respectivas conclusões consignadas no
Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal de Diligência, anexo às fls. 582/590.
A diligência concluiu pela existência do crédito de PIS Não Cumulativo
Mercado Interno referente ao 2o Trimestre/2005, no valor de R$ 250.194,35.
Intimada a manifestar-se sobre o resultado da diligência, a interessada não
compareceu aos autos.
Devidamente processada a Manifestação de Inconformidade apresentada, a 5a
Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgou procedente em parte o recurso e
reconheceu em parte, no valor de R$ 250.194,35, o direito creditório trazido a litígio, nos
termos do voto do relator, conforme Acórdão no 08-39.822, datado de 26/07/2017, cuja ementa
transcrevo a seguir:
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO. MERCADO INTERNO. REAPURAÇÃO DO CRÉDITO EM
PROCEDIMENTO DE DILIGÊNCIA. MATÉRIA NÃO CONTESTADA.
Uma vez reapurados pela DRF os créditos em diligência determinada pela DRJ e não
tendo sido contestados pela manifestante os valores resultantes, restam os mesmos
mantidos independentemente de apreciação meritória, precluindo o direito da
manifestante de contestá-los em outro momento processual.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Cientificada do julgamento de primeiro grau, a Contribuinte apresenta Recurso
Voluntário, em que apresenta suas alegações estruturadas nos seguintes tópicos:
I – DA TEMPESTIVIDADE DO PRESENTE RECURSO VOLUNTÁRIO
II – DOS FATOS
III – DO DIREITO
III.1 – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, AMPLA DEFESA E DEVIDO
PROCESSO LEGAL – INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE DEFESA
– INAPLICABILIDADE DO ART. 16, §4o, DO DECRETO 70.235/72
III.2 – DAS RAZÕES QUE COMPROVAM A LEGITIMIDADE E INTEGRALIDADE DOS
CRÉDITOS DE PIS, APURADOS NO 2o TRIMESTRE DE 2005
III.2.a) – Da Não Aplicação do Método do Rateio Proporcional – Da Indevida Glosa de
Créditos (rateio proporcional) – Registros das embarcações devidamente
comprovados (REB’s e pré-registros)
III.2.b)
Da Não aplicação, ao Presente Caso, do Método de Rateio Proporcional Para a
Determinação dos Créditos
III.2.c)
Os Créditos Relativos aos Produtos e Serviços Fornecidos Por Estaleiro Naval
Brasileiro
III.d) –
Da Indevida Glosa de Créditos – Notas Fiscais faltantes
IV – DO PEDIDO
Encerra o Recurso Voluntário com os seguintes pedidos:
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

IV — DO PEDIDO
Ante o exposto, a Recorrente requer a V. Sas. se dignem em conhecer e julgar
o presente Recurso Voluntário, reformando-se integralmente o v. acórdão da
Delegacia da Receita Federal de Julgamento, a fim de reconhecer o seu direito aos
créditos pleiteados de PIS relativo ao 2o trimestre de 2005, e homologar integralmente
as compensações objeto das DCOMP`s nos 29083.55293.131006.1.3.10-9931 e
01657.18801.120107.1.7.10-0908, cancelando-se, assim, a cobrança da Contribuição
Social sobre o Lucro (código 6773), do Imposto de Renda Retido na Fonte (código
1708), assim como os seus respectivos acréscimos.
Em homenagem aos Princípios da Verdade Material, do Devido Processo Legal
e da Ampla Defesa (arts. 5o, LIV e LV, da CF/88, 65, da Lei n° 9.784/99, e 29, do
Decreto n° 70.235/72), que regem os feitos administrativos, a Recorrente reitera o seu
pedido formulado em sede de Manifestação de Inconformidade, para que seja
determinado que o presente feito seja apensado aos autos do Processo no
10730.721.087/2009-16 (relativo aos créditos apurados no 1o Trimestre de 2005), a
fim de que os mesmos sejam julgados concomitantemente, aproveitando a
documentação anexada naquele processo, dispensando-se assim a apresentação
repetitiva dos documentos, e/ou, ao menos, a complementação dos elementos de
prova, em especial as provas documentais adicionais para o esclarecimento de
quaisquer questões no curso do processo administrativo, ou, caso os Ilmos. Julgadores
assim entendam necessário, pela realização de nova diligência fiscal, na medida em
que se façam necessárias.
Por fim, a Recorrente protesta pela realização de sustentação oral, nos termos do
Regimento Interno desse Eg. Conselho Administrativo de Recursos Fiscais,
requerendo, para tanto, a sua prévia intimação nas pessoas de seus representantes
legais, Dr. Gerson Stocco de Siqueira, inscrito na OAB/RJ sob o no. 75.970, e Dra.
Anete Mair Maciel Medeiros, inscrita na OAB/DF sob o no. 15.787, como de direito.

Nestes Termos,
Pede deferimento.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marco Antonio Marinho Nunes, Relator.
I
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais pressupostos de
admissibilidade, razões pelas quais deve ser conhecido.
II
MÉRITO
Seguirei a ordem de alegações apresentadas pela Recorrente no Recurso
Voluntário.
II.1
Da Preclusão do Direito de Defesa
Tópico no Recurso Voluntário:
III.1 – DO PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL, AMPLA DEFESA E DEVIDO PROCESSO LEGAL
– INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO DO DIREITO DE DEFESA – INAPLICABILIDADE DO ART. 16,
§4o, DO DECRETO 70.235/72
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

A Recorrente contesta a conclusão da DRJ de preclusão do direito de discutir os
créditos não homologados, apenas pelo fato de não se manifestar sobre o Termo de
Encerramento do Procedimento Fiscal de Diligência, sem atentar: ao seus direito de devolver, em
sede de Recurso Voluntário, toda a matéria suscitada em primeira instância administrativa a este
CARF; à clara ofensa à supremacia do princípio da verdade material, que deve prevalecer no
âmbito dos processos administrativos; e, anda, aos princípios do devido processo legal e ampla
defesa, assegurados no art. 5o, LIV e LV, da Constituição Federal de 1988, e arts. 63, §2o, e 65,
da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Tece lições doutrinárias sobre os princípios dos quais se socorre e transcreve
dispositivos normativos e jurisprudência administrativa que entende pertinentes.
Ao final, requer seja afastada a declaração de preclusão de seu direito de
questionar a apuração do crédito feito pelo Auditor-Fiscal, homologada pelo acórdão da DRJ, eis
que, conforme promete demonstrar, são inteiramente infundadas as razões adotadas para a glosa
de parte de seus créditos.
Aprecio.
A Contribuinte não contestou o resultado da Diligência efetuada nestes autos em
cumprimento à solicitação da DRJ. Por essa razão, aquele órgão julgador de primeiro grau
considerou precluso o direito de discutir os créditos apurados em Diligência, na via deste
Processo Administrativo Fiscal, conforme seguinte trecho do julgado a quo:
[...]
Conforme se verifica do Relatório acima, o processo foi baixado em diligência
pelo fato de a DRF haver negado, na totalidade, o crédito demandado pelo
contribuinte, quando, na realidade, havia verossimilhança na sua alegação da
existência de créditos em seu favor, pela natureza de sua atividade, ainda que
parcialmente, fato que veio a ser confirmado na diligência.
Verifica-se também que a manifestante não contestou o resultado da diligência,
mesmo lhe tendo sido facultado prazo para tanto. Por essa razão, os créditos apurados
na diligência consideram-se não impugnados, restando precluso o direito da
manifestante de discuti-los na via deste processo administrativo fiscal, nos termos do
que dispõem os arts. 16, § 4o e 17 do Decreto no 70.235/72.
[...]
Pois bem. Não há preclusão de direito em razão da ausência de manifestação da
Contribuinte em face dos resultados da diligência fiscal requerida pela DRJ, pois, uma vez
apresentados, tempestivamente, Manifestação de Inconformidade (contra a decisão que indeferiu
o Pedido de Ressarcimento e não homologou as compensações vinculadas) e Recurso Voluntário
(contra a decisão de primeira instância administrativa), são estes dois recursos que estabelecem o
escopo da lide no âmbito administrativo, e não manifestações sobre diligências efetuadas no rito
do contencioso fiscal. É o que se depreende dos arts. 16, 17 e 33 do Decreto no 70.235, de
06/03/1972.
Ressalte-se, neste ponto, que é dever do Fisco cientificar a Contribuinte do
resultado da realização de diligências no curso do processo administrativo, mas a manifestação
acerca delas é uma faculdade da Contribuinte, conforme se extrai da leitura do art. 35, parágrafo
único, do Decreto no 7.574, de 29/09/2011, e do art. 28 da Lei no 9.784, de 29/01/1999.
Decreto no 7.574, de 29/09/2011
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

Art. 35. A realização de diligências e de perícias será determinada pela autoridade
julgadora de primeira instância, de ofício ou a pedido do impugnante, quando entendê-
las necessárias para a apreciação da matéria litigada (Decreto no 70.235, de 1972, art.
18, com a redação dada pela Lei no 8.748, de 9 de dezembro de 1993, art. 1o ).

Parágrafo único. O sujeito passivo deverá ser cientificado do resultado da realização de
diligências e perícias, sempre que novos fatos ou documentos sejam trazidos ao
processo, hipótese na qual deverá ser concedido prazo de trinta dias para manifestação
(Lei no 9.784, de 1999, art. 28).
[...]
Lei no 9.784, de 29/01/1999
Art. 28. Devem ser objeto de intimação os atos do processo que resultem para o
interessado em imposição de deveres, ônus, sanções ou restrição ao exercício de direitos
e atividades e os atos de outra natureza, de seu interesse.
[...]
Portanto, não há que se falar em preclusão de direito na presente situação.
II.2
Comprovação de Registro de Embarcações
Tópico no Recurso Voluntário:
III.2 –
DAS RAZÕES QUE COMPROVAM A LEGITIMIDADE E INTEGRALIDADE DOS
CRÉDITOS DE PIS, APURADOS NO 2o TRIMESTRE DE 2005
III.2.a) –
Da Não Aplicação do Método do Rateio Proporcional – Da Indevida Glosa de
Créditos (rateio proporcional) – Registros das embarcações devidamente
comprovados (REB’s e pré-registros)
A Recorrente alega não prosperar a afirmação da Fiscalização no sentido de que
não teria sido comprovado que todas as embarcações estavam pré-registradas ou registradas no
REB, nos respectivos períodos de apuração dos créditos, e que, por isso, não seria possível
verificar que todos os projetos apresentados estavam vinculados aos REBs.
Aduz que apresentou todos os REBs e/ou pré-registros referentes às
embarcações/projetos vinculados às receitas relativas aos créditos de PIS em apreço, oriundos da
aquisição por encomenda de produtos/materiais ou serviço pelo estaleiro naval, inclusive aqueles
que foram exigidos em sede da diligência fiscal, através da Intimação TIF no 101/2017 (quais
sejam, os juntados às fls. 573-581, relativos às embarcações PRO-12 MR. CHAFFIC, PRO-09
AUSTRAL
ABROLHOS,
PRO-17
NORSKAN
BOTAFOGO,
PRO-20
SKANDI
FLUMINENSE, PRO-18, SKANDI RIO, PRO-19 ASSO VENTISSETE, PRO-16 ASSO
VENTISEI e PRO-21).
Alega que, apesar de ter apresentado, à época, à Autoridade Fiscal, todos os
registros corretos dos REBs das embarcações que foram submetidas a atividades de construção,
conservação, modernização, conversão e reparo no 2° trimestre de 2005 - o que já comprovaria
que tais projetos estavam devidamente inscritos em REBs - e que, portanto, todos os custos e
despesas estão relacionados a tais projetos, a Recorrente, por desacerto, apresentou tais registros-
REBs de períodos/datas diversas ao período de apuração dos créditos, fato este que levou a
Autoridade Fiscal a não reconhecer as receitas vinculadas a esses projetos, impondo a
sistemática do cálculo proporcional.
Ressalta, no entanto, que o fato de alguns certificados de REBs e de pré-registros
juntados aos autos apresentarem divergências em relação às datas/períodos constantes no
cadastro do site do Tribunal Marítimo e os períodos de apuração dos créditos, não significa dizer
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

que não há comprovação de que as embarcações PRO-12 MR. CHAFFIC, NORSKAN
Copacabana e PRO-20 Asso Ventissei estavam, no 2° trimestre de 2005, pré-registradas ou
registradas no Regime Especial Brasileiro (REB), capaz de ensejar a glosa dos créditos atinentes
a tais registros, e/ou alteração do método de determinação do crédito, como quer levar a crer a
Fiscalização.
Argui que possuía o REB das aludidas embarcações no período do 2o Trimestre de
2005, conforme documentação anexa, e, comprovado que, para esse período, todas as
embarcações estavam devidamente registradas no REB, bem como que todos os custos e
despesas estão relacionados/segregados com projetos inscritos no REB, não há que se falar em
glosa de créditos e/ou em rateio proporcional para determinação dos créditos.
Ressalta que toda e qualquer aquisição de material ou serviço pelo estaleiro naval,
in casu, é destinada especificamente a determinada embarcação. Ou seja, todos os serviços e
produtos/materiais são adquiridos por encomenda e, frise-se, destinados a determinado
projeto/embarcação, devidamente registrado no REB.
Assevera que com o objetivo de comprovar a existência dos REBs e demonstrar a
apropriação correta do método de aproveitamento do crédito — "Aplicação direta sobre os
créditos" — a Recorrente apresentou a Relação/Planilha de Custos e Despesas dos Trimestres de
2005, comprovando que cada lançamento do diário é vinculado a determinado projeto da
empresa e, por sua vez, à determinada embarcação. E, a própria Autoridade Julgadora de
Primeira Instância reconheceu que é possível verificar, na planilha analítica que contém a
composição dos custos de 2005, fls. 462-549, que cada lançamento do Diário é vinculado a
determinado projeto da empresa.
Conclui que, uma vez comprovado que todos os projetos vinculados aos 2°
Trimestre de 2005 estão registrados no REB, e que cada lançamento do Diário é vinculado a
determinado projeto, não há que se falar em rateio proporcional para a tomada de crédito.
Aprecio.
A questão do rateio proporcional encontra-se abordada também pela Recorrente
no tópico seguinte do Recurso Voluntário, razão pela qual será apreciada no próximo item deste
Voto.
Nesta parte da irresignação, em síntese, a Recorrente tenta demonstrar o registro
e/ou pré-registro no REB das embarcações para as quais a Fiscalização atestou a não
comprovação dos correspondentes pré-registros e/ou registros.
Vejamos como o Fisco tratou essa questão no Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal de Diligência (trechos correspondentes com alguns destaques acrescidos):
[...]
Com o objetivo de verificar a apropriação direta dos créditos de Pis às receitas
auferidas, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal de n° 4/2017, às fls. 326/335,
mediante o qual foram requeridos documentos e informações relacionados aos custos,
despesas e encargos que deram origem aos créditos utilizados.
Em resposta (fls. 356/362), o interessado apresentou, em 14/02/2017:
[...]
Com o objetivo de complementar as informações acerca do pré-registro e do
registro no REB das embarcações que foram objeto de serviços prestados pelo
interessado, lavrou-se o Termo de Intimação Fiscal de n° 101/2017, às fls. 568/569,
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

mediante o qual foram requeridos certificados de pré-registro no REB relativos às
embarcações PRO-12 MR.CHAFFIC, PRO-09 AUSTRAL ABROLHOS, PRO-17
NORSKAN BOTAFOGO, PRO-20 SKANDI FLUMINENSE, PRO- 18 SKANDI
RIO, PRO-19 ASSO VENTISSETE, PRO-16 ASSO VENTISEI e PRO-21.
Em resposta, o interessado apresentou, em 16/03/2017, os documentos
anexados às fls. 573/581.
De acordo com as informações trazidas pelo interessado e acostadas à fl. 50, as
receitas auferidas, no presente caso, foram as decorrentes de atividades de construção,
conservação, modernização, conversão e reparo de embarcações pré-registradas ou
registradas no Regime Especial Brasileiro – REB, conforme art. 45 do Decreto no
4.524/2002, referentes às seguintes embarcações:
Tabela 01 - Embarcação x Certificado REB – 2o trimestre de 2005
[...]
O interessado apresentou uma planilha analítica contendo a composição mensal
dos custos no ano de 2005, acostada às fls. 462/549, onde se verifica que cada
lançamento do Diário é vinculado a determinado projeto da empresa. Todavia, na
mencionada planilha há uma grande quantidade de insumos que estão associados a
números de projetos vinculados a embarcações que não se encontravam, no 2o
trimestre de 2005, pré-registradas ou registradas no REB. Tais embarcações,
vinculadas ao respectivo projeto e registro no REB, estão discriminadas na tabela que
segue:

[...]
Portanto, as embarcações para as quais o Fisco considerou não comprovado o
correspondente pré-registro e/ou registro no REB, no 2o Trimestre de 2005, são: PRO-12 Mr.
Chaffic, Norskan Copacabana e PRO-20 Asso Ventissei.
Compulsando-se
a
documentação
carreada
ao
Recurso
Voluntário,
particularmente os documentos intitulados “Certificado de Pré-Registro no Registro Especial
Brasileiro (REB)” às fls. 631-632, nota-se que se referem ao pré-registro no REB das seguintes
embarcações:
1) PRO-12 (sob o no 30123, Certificado datado de 05/11/2003), á fl. 631; e
2) CASCO PRO-17 (sob o no 30223, Certificado datado de 21/01/2005), à fl.
632.
Em relação à embarcação com Pré-REB 30123, consulta à pagina do Tribunal
Marítimo da Marinha do Brasil, site https://www.marinha.mil.br/tm/, prova que se refere à
embarcação com Nome Casco “Mr. Chafic”, cujo proprietário/armador é a Alfanave Transportes
Marít. Ltda.
Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

Pelo que se nota, o pré-registro (sob o no 30123) e o registro (sob o no 803) no
REB referem-se à mesma embarcação (casco).
No entanto, não há comprovação de que o mencionado pré-registro se manteve
vigente durante o 2o Trimestre de 2005, em especial porque, o art. art. 3o da Portaria no 50/TM,
de 01/10/2013, que estabelece procedimentos para o pré-registro e registro de casco/embarcação
no REB e revogou a Portaria no 0013/TM, de 19/06/1997, estipula o prazo de validade de 12
meses para o Certificado de Pré-registro no REB:
Art. 3o Após a inclusão da embarcação em construção (casco) no pré-registro do REB
e da embarcação no registro do REB, o Tribunal Marítimo em itirá o Certificado
de Pré-Registro no Registro Especial Brasileiro ou o Certificado de Registro
Especial Brasileiro, conforme o caso.
§ 1o O Certificado de Pré-registro no REB terá validade igual ao do período de
construção da embarcação previsto no contrato celebrado entre a EBN e o
estaleiro, não podendo ultrapassar a 12 meses. Caso o período de construção seja
superior a 12 meses, a empresa poderá requerer a renovação do certificado por períodos
iguais ou inferiores a 12 meses, até o término da construção da embarcação.
Dessa feita, como o Certificado apresentado para essa embarcação data de
05/11/2003, deveria a Recorrente ter apresentado aos autos prova de que o referido pré-registro
encontrava-se válido no 2o Trimestre de 2005.
Quanto à segunda embarcação, Pré-REB, 30223, consulta à pagina do Tribunal
Marítimo da Marinha do Brasil, site https://www.marinha.mil.br/tm/, prova que se refere à
embarcação com Nome Casco “PRO-17”, cujo proprietário/armador é a Norskan Offshore Ltda.

No entanto, no Termo de Encerramento de Procedimento Fiscal de Diligência, a
embarcação para a qual se requer a comprovação do pré-registro e/ou registro regular no REB é
a Norskan Copacabana. Não há demais elementos nos autos (em particular, no Recurso
Voluntário) para se fazer uma correlação entre o no pré-REB 30.223 e o no REB 808, para se
chegar á conclusão de que se referem à mesma embarcação.
Ressalte-se que as informações trazidas pela Recorrente à fl. 154 do Processo
Administrativo no 10730.720010/2010-541, ainda no curso do procedimento fiscal (resposta a
Termo de Constatação e Intimação Fiscal), corroboram não ser possível estabelecer uma relação
entre os dois números acima mencionados, conforme prova a planilha seguinte, oriunda da
própria Recorrente:

1 Processo ao qual os presentes autos se encontram juntados por apensação.
Fl. 816
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

Aliado a isso, tem-se que o Certificado de Certificado de Pré-Registro no Registro
Especial Brasileiro (REB) sob o no 30223 já havia sido apresentado aos autos pela Recorrente, à
fl. 579, em atendimento ao Termo de Intimação Fiscal no 101/2017, às fls. 568-569, sendo
desconsiderado, após análise, pelo Fisco.
Além dos elementos acima, outros não foram trazidos ao Recurso Voluntário para
comprovação de registro e/ou pré-registro de embarcações no REB.
Portanto, nada a ser deferido neste tópico.
II.3
Do Rateio Proporcional
Tópico no Recurso Voluntário:
III.2.b)
Da Não aplicação, ao Presente Caso, do Método de Rateio Proporcional Para a
Determinação dos Créditos
A Recorrente informa que foi realizada glosa de crédito decorrente da mudança da
sistemática de apropriação dos custos/despesas, passando do método de apropriação direta para o
de rateio proporcional, porque, segundo a Fiscalização, a Contribuinte auferiu receitas isentas e
receitas sujeitas ao regime não cumulativo de tributação, não tendo sido possível verificar a
apropriação direta dos créditos, ou seja, dos custos/despesas às respectivas receitas, com os
elementos disponibilizados pela Contribuinte (Livro Diário e Livro Razão), eis que não existiria
segregação dos insumos, despesas e encargos incorridos em função das receitas auferidas.
Argumenta que o Fisco considerou existirem inconsistências na planilha de
composição mensal dos custos do ano de 2005, às fls. 462/549, na medida em que não seria
possível aferir a que embarcações correspondem os projetos de no 1, 9, 5097, 5113, 5125 e 6018,
e tampouco verificar se no 2o Trimestre de 2005 estavam pré-registradas ou registradas no REB,
motivo pelo qual não seria possível verificar a apropriação direta dos créditos do PIS a cada tipo
de receita auferida: receitas submetidas à incidência não-cumulativa e receitas de vendas isentas.
Quanto aos projetos não identificados, a Recorrente esclarece que correspondem a
insumos destinados a diversos projetos/embarcações, havendo a associação dos respectivos
insumos/custos de acordo com a aplicabilidade efetiva nos projetos vinculados ao REB, como
por exemplo, a manutenção de determinado maquinário que é utilizado em todas as
embarcações.
Argumenta que não haver uma vinculação específica entre o número do projeto
evidenciado no Livro Diário com determinada embarcação não descaracteriza a legitimidade do
crédito, haja vista que todas as embarcações possuem pré-registro ou registro no REB, como já
comprovado nestes autos. Não há, assim, que se falar em créditos de insumos não passíveis de
ressarcimento, pois de uma maneira ou outra estão vinculados às embarcações registradas no
REB, relacionadas pela Recorrente.
Fl. 817
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

No que diz respeito à sua escrituração, aduz que todo “Tipo de Lançamento"
preenchido/destacado na planilha apresentada pela Recorrente quando da resposta à Intimação n°
04/2017, está vinculado/atrelado ao Livro Diário, motivo pelo qual é fato notório que todos os
projetos estão vinculados aos próprios lançamentos do Livro Diário.
Portanto, conclui não restarem dúvidas quanto à notória aplicabilidade da
apropriação direta dos créditos.
Aprecio.
Vejamos como o Fisco tratou esta questão no Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal de Diligência:
[...]
Quanto ao método adotado pelo sujeito passivo (apropriação direta), tem-se que
em resposta ao Termo de Intimação Fiscal de n° 4/2017, à fl. 358, o interessado afirma
que “todos os serviços e produtos/materiais são adquiridos por encomenda e, frise-se,
destinados a determinado projeto/embarcação, devidamente registrado no REB”.
Constata-se que a escrituração principal (Livro Diário e Livro Razão) não
permite a verificação da apropriação direta dos créditos, posto que não houve a
segregação dos insumos, custos, despesas e encargos incorridos em função das
receitas auferidas.
O interessado apresentou uma planilha analítica contendo a composição mensal
dos custos no ano de 2005, acostada às fls. 462/549, onde se verifica que cada
lançamento do Diário é vinculado a determinado projeto da empresa. Todavia, na
mencionada planilha há uma grande quantidade de insumos que estão associados a
números de projetos vinculados a embarcações que não se encontravam, no 2o
trimestre de 2005, pré-registradas ou registradas no REB. Tais embarcações,
vinculadas ao respectivo projeto e registro no REB, estão discriminadas na tabela que
segue:

Além disso, consta na planilha de fls. 462/549 um considerável montante de
insumos associados aos projetos de números 1, 9, 5097, 5113, 5125 e 6018. Não é
possível aferir a que embarcações correspondem esses projetos, tampouco verificar se
no 2o trimestre de 2005 estavam devidamente pré-registradas ou registradas no REB,
tendo em conta as informações trazidas pelo interessado a este processo e aos de nos
10730.721088/2009-52, 10730.721085/2009-19 e 10730.721089/2009-05, que tratam
do ressarcimento dos créditos de Pis e Cofins apurados nos 3o e 4o trimestres de 2005.
Portanto, em virtude das inconsistências apontadas, conclui-se que a planilha de
composição mensal dos custos apresentada não permite verificar a apropriação direta
dos créditos de PIS a cada tipo de receita auferida: receitas submetidas à incidência
não-cumulativa e receitas de vendas isentas.
Fl. 818
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

Diante da impossibilidade de verificar e efetuar a apropriação direta dos
créditos do PIS às receitas submetidas à incidência não-cumulativa e às receitas de
vendas isentas da referida contribuição, é forçoso concluir pela utilização do método
de rateio proporcional para determinação dos créditos passíveis ou não de utilização
nos Pedidos de Ressarcimento e nas Declarações de Compensação em apreço.
[...]
Em síntese, o Fisco constatou que a planilha analítica contendo a composição
mensal dos custos no ano de 2005, acostada às fls. 462-549, em que cada lançamento do Diário é
vinculado a determinado projeto da empresa, apresenta inconsistências que não permitem
verificar a apropriação direta dos créditos de PIS a cada tipo de receita auferida (incidência não-
cumulativa e isentas). São elas:
i) insumos que estão associados a números de projetos vinculados a
embarcações que não se encontravam, no 2o trimestre de 2005, pré-
registradas ou registradas no REB; e
ii) considerável montante de insumos associados aos projetos de números 1,
9, 5097, 5113, 5125 e 6018, para os quais não é possível aferir a que
embarcações correspondem esses projetos, tampouco verificar se no 2o
trimestre de 2005 estavam devidamente pré-registradas ou registradas no
REB, tendo em conta as informações trazidas pela Interessada a este
processo.
Quanto à comprovação do registro e/ou pré-registro de embarcações no REB, tal
assunto encontra-se apreciado no tópico precedente deste Voto, onde não se observa o registro
e/ou pré-registro no REB das embarcações elencadas pelo Fisco.
No que concerne aos insumos associados à diversos projetos, há alegação da
Recorrente de desnecessidade de haver uma vinculação específica entre o número do projeto
evidenciado no Livro Diário com determinada embarcação. No entanto, importante frisar que o
método de apropriação direta usado pela Recorrente exige justamente o oposto, pois como
constatado pelo Fisco, há receitas vinculadas a embarcações submetidas à incidência não-
cumulativa para o período em comento.
Enfim, e somado às razões acima, a Fiscalização deixou bem explícito que a
escrituração principal (Livro Diário e Livro Razão) não permite a verificação da apropriação
direta dos créditos, posto que não houve a segregação dos insumos, custos, despesas e encargos
incorridos em função das receitas auferidas, o que motivou a utilização do método de rateio
proporcional para determinação dos créditos passíveis ou não de utilização no Pedido de
Ressarcimento e nas Declarações de Compensação em apreço.
Logo, ratifico o procedimento fiscal.
II.4
Do Crédito Relativo a Produtos/Serviços Fornecidos por Estaleiro
Naval Brasileiro
Tópico no Recurso Voluntário:
III.2.c)
Os Créditos Relativos aos Produtos e Serviços Fornecidos Por Estaleiro Naval
Brasileiro
A Recorrente relata que a Fiscalização adotou o entendimento equivocado de que
as aquisições realizadas junto à Rio Nave Serviços Navais Ltda. (CNPJ 02.653.181/0001-80) não
fazem jus à geração de créditos de PIS porque as vendas realizadas pelo estaleiro seriam isentas,
Fl. 819
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

nos termos do art. 14, VI, da Medida Provisória n° 2.138-35, de 24/08/2001, motivo pelo qual a
Recorrente não poderia se apropriar de crédito como adquirente do serviço.
Destaca o entendimento equivocado do Fisco de que se tratariam de receitas
decorrentes de serviço de industrialização prestado por estaleiro naval brasileiro a outro, fazendo
crer que os serviços vinculados ao REB foram executados pela Rio Nave, e não pela Recorrente.
Argumenta que a Rio Nave realizou apenas operações de apoio para a construção
e reparo de embarcações, sem que, para tanto, se beneficiasse da isenção de PIS/Cofins,
conforme quer fazer crer a Autoridade Fiscal.
Diz que as receitas auferidas pelos estaleiros navais brasileiros isentas do PIS são
somente aquelas decorrentes das atividades de construção, conservação, modernização conversão
e reparo de embarcações pré-registradas ou registradas no REB, conforme o disposto no art. 14,
VI, e §1°, da Medida Provisória n° 2.158-35, de 2001, e que nenhuma dessas operações foi
realizada pela Rio Nave em favor da Recorrente, mas, sim, pela própria Recorrente.
Alega que a Rio Nave se limitou a fornecer blocos de aço para a Recorrente, ou
seja, realizou apenas operações de apoio às atividades supracitadas.
Realça que a legislação fiscal não previa qualquer isenção da incidência do PIS
sobre a receita de venda de produtos e prestação de serviços para emprego na construção/reparo
de embarcação no ano de 2005. Somente em 18/09/2008, com o advento do Decreto n° 6.887, de
25/06/2009, que alterou o Decreto n° 5.171, de 06/08/2004, que foi estabelecida a redução a zero
das alíquotas das contribuições PIS e Cofins incidentes sobre a receita bruta de venda, no
mercado interno, de materiais e equipamentos, inclusive partes e componentes, destinados ao
emprego na construção, conservação, modernização, conversão ou reparo de embarcações
registradas ou pré-registradas no REB.
Afirma que as Notas Fiscais relacionadas pela Fiscalização, para fins de redução
da base de cálculo dos créditos de PIS, se referem à contratação do estaleiro Rio Nave Serviços
Navais Ltda. para fornecimento de blocos de aço, os quais foram utilizados como insumos nos
projetos de conversão por jumborização, modernização e repotencialização das embarcações
"Astro Arraia", "Astro Badejo" e "Astro Garoupa", e nos projetos de construção das embarcações
"Asso Ventisei" e "Norsul Vitória", todos realizados pela Recorrente.
Com o intuito de comprovar que o serviço não foi prestado pela Rio Nave, diz
haver carreado aos presentes autos, as cópias dos contratos celebrados com a Astromarítima
Navegação S/A, Asso Marítima Navegação Ltda e Companhia de Navegação Norsul e dos
registros (ARTs) no Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia do Rio de
Janeiro (CREA-RJ), relativo às Notas Fiscais emitidas para jumborização, modernização e
repotencialização das embarcações “Astro Arraia", "Astro Badejo", "Astro Garoupa" e pela
construção das embarcações "Asso Ventisei" e "Norsul Vitória".
Conclui ser infundado o argumento utilizado pela Fiscalização de que a glosa se
deu simplesmente por se tratar de serviço de industrialização prestado por estaleiro naval
brasileiro a outro. Logo o crédito aqui pleiteado é líquido e certo.
Analiso.
A Fiscalização tratou a questão da seguinte forma:
[...]
Fl. 820
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

Foram identificadas ainda, às fls. 492/4.855 do processo no 10730.720010/2010-
54, notas fiscais de serviços de industrialização prestados por terceiro estaleiro. Por
força do disposto pelo art. 14, inciso VI e § 1o, da Medida Provisória no 2.138-
35/2001, as receitas decorrentes de serviço de industrialização prestado por estaleiro
naval brasileiro a outro, realizados em embarcação pré-registrada ou registrada no
REB, são isentas do Pis na pessoa do prestador, razão pela qual não geram direito de
crédito na pessoa do adquirente do serviço. Por conseguinte devem ser glosadas dos
créditos de Pis as seguintes notas fiscais:

[...]
Pois bem.
No Recurso Voluntário, com o intuito de demonstrar a improcedência do trabalho
fiscal, a Recorrente trouxe os seguintes documentos:
1. Relacionados à embarcação “Astro Badejo”:
Fl. 821
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

a) Nota Fiscal no 008815, emitida em 01/11/2005, em face de Astromarítima
Navegação S.A., no valor de R$ 13.043.306,90, à fl. 635;
b) Anotação de Responsabilidade Técnica no AL 61659, tendo como
contratante Astromarítima Navegação S.A., à fl. 636; e
c) Contrato
de conversão por jumbarização, modernização e repotencialização de embarcação, celebrado com Astromarítima
Navegação S.A., às fls. 637-657.
2. Relacionados à embarcação “Astro Arraia”:
a) Nota Fiscal no 008984, emitida em 29/12/2005, em face de Astromarítima
Navegação S.A., no valor de R$ 13.164.211,99, à fl. 658;
b) Anotação de Responsabilidade Técnica no AL 61657, tendo como
contratante Astromarítima Navegação S.A., à fl. 659; e
c) Contrato
de conversão por jumborização, modernização e repotencialização de embarcação, celebrado com Astromarítima
Navegação S.A., às fls. 660-679.
3. Relacionados à embarcação “Astro Garoupa”:
a) Nota Fiscal no 010606, emitida em 30/06/2006, em face de Astromarítima
Navegação S.A., no valor de R$ 13.897.287,65, à fl. 680;
b) Anotação de Responsabilidade Técnica no AL 61656, tendo como
contratante Astromarítima Navegação S.A., à fl. 681; e
c) Contrato
de conversão por jumborização, modernização e repotencialização de embarcação, celebrado com Astromarítima
Navegação S.A., às fls. 682-700.
4. Relacionados à embarcação “PRO-15”:
a) Contrato de construção e de compra e venda, celebrado com Companhia
de Navegação Norsul, às fls. 701-750;
b) Nota Fiscal no 010434, emitida em 02/05/2006, em face de Companhia de
Navegação Norsul, no valor de R$ 19.887.191,28, à fl. 751;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica no AJ 49661, tendo como
contratante Companhia de Navegação Norsul, à fl. 752; e
d) Certificado de Pré-Registro no Registro Especial Brasileiro (REB) sob o
no 30145, datado de 17/02/2004, à fl. 753.
5. Relacionado à embarcação “PRO-16”:
a) Contrato para a construção de navio, celebrado com Asso Marítima
Navegação Ltda, às fls. 754-776;
b) Nota Fiscal no 008985, emitida em 29/12/2005, em face de Asso Marítima
Navegação Ltda, no valor de R$ 52.932.438,00, à fl. 777;
c) Anotação de Responsabilidade Técnica no AD 83544, tendo como
contratante Asso Marítima Navegação Ltda, à fl. 778; e
Fl. 822
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

d) Certificado de Pré-Registro no Registro Especial Brasileiro (REB) sob o no
30220, datado de 23/12/2004, à fl. 779.
Não há dúvida de que os documentos acima referem-se a operações de
industrialização das embarcações Astro Badejo, Astro Arraia, Astro Garoupa, PRO-15 e PRO-
16, realizadas pela Recorrente, mediante contrato firmado entre a Recorrente e as empresas
Astromarítima Navegação S.A., Companhia de Navegação Norsul e Asso Marítima Navegação
Ltda.
No entanto, essa documentação não permite comprovar a alegação da Recorrente
de que as operações expostas nas Notas Fiscais elencadas pelo Fisco seriam operações de
“apoio” (fornecimento de blocos de aço).
Neste, ponto, vale tomar como exemplo a Nota Fiscal no 2123, à fl. 3.098 do
Processo Administrativo no 10730.720010/2010-54 (apenso), constante da relação de notas
glosadas pelo Fisco, a qual demostra que a natureza da operação nela exposta envolve, sim,
“industrialização”, sendo a operação discriminada nesse documento fiscal como “jumborização,
conversão e modernização da embarcação”, e não como venda de “blocos de aço”, consoante
alega a Recorrente.
Vejamos essa Nota Fiscal:

Portanto, os documentos carreados ao Recurso Voluntário não têm o condão de
desqualificar a conclusão fiscal de que as Notas Fiscais glosadas referem-se a serviços de
industrialização prestados por terceiro estaleiro e, por força do disposto pelo art. 14, VI e §1o, da
Medida Provisória no 2.138-35, de 2001, as receitas decorrentes de serviço de industrialização
prestado por estaleiro naval brasileiro a outro, realizados em embarcação pré-registrada ou
registrada no REB, são isentas de PIS na pessoa do prestador, razão pela qual não geram direito
de crédito na pessoa do adquirente do serviço.
Fl. 823
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

Ressalte-se que, em processos de ressarcimento, o ônus probatório pertence à
Recorrente, que deve comprovar a liquidez e certeza de seu crédito, sob pena de ter seu pedido
indeferido pela Administração Tributária, conforme se depreende do art. 373 do CPC/2015 c/c o
art. 170 do CTN.
Portanto, uma vez não comprovada a legitimidade do crédito referente às Notas
Fiscais elencadas pelo Fisco, nada a ser provido neste tópico.
II.5
Das Notas Fiscais Faltantes
Tópico no Recurso Voluntário:
III.d) –
Da Indevida Glosa de Créditos – Notas Fiscais faltantes
Por fim, quanto à Nota Fiscal glosada em razão de ausência de apresentação (Nota
Fiscal no 385, que totaliza R$ 90.000,00), a Recorrente alega que apresentou toda a
documentação exigida pela Fiscalização quando da apresentação de respostas às primeiras
intimações, realizadas no ano de 2009 (nos 704/2009, 705/2009 e 1.658/2009), tendo sido
entregue à Receita Federal caixas e caixas com todas as Notas Fiscais que deram origem ao
crédito (mais de 10 mil notas).
Assim, com base no Principio da Verdade Material, Ampla Defesa e Devido
Processo Legal, que regem os feitos administrativos, a Recorrente reitera o seu pedido formulado
em sede de Manifestação de Inconformidade, no sentido de determinar que o presente feito seja
apensado aos autos do Processo n° 10730.721.087/2009-16 (relativo aos créditos apurados no 1°
Trimestre de 2005), a fim de que os mesmos sejam julgados concomitantemente, aproveitando a
documentação anexada naquele processo, dispensando-se assim a apresentação repetitiva dos
documentos, ou, ao menos, a posterior juntada da Nota Fiscal n° 385, que, em razão do fato de se
referir ao período de 2005 (de mais de 12 anos atrás), e do elevado volume de notas desse
período, não pode ser providenciada dentro do exíguo prazo de 30 (trinta) dias.
Aprecio.
A Fiscalização não acatou o crédito pleiteado referente à Nota Fiscal no 385, por
falta de apresentação pela Recorrente, conforme trecho seguinte do Termo de Encerramento de
Procedimento Fiscal de Diligência:
[...]
Quanto à base de cálculo dos créditos apurados pelo sujeito passivo, por conta
da vasta quantidade de notas fiscais apresentadas, será adotada a metodologia utilizada
pelo Auditor-Fiscal responsável pela elaboração do Despacho Decisório acostado às
fls. 89/93. Desse modo, serão objeto de averiguação as notas fiscais de aquisição de
mercadorias e/ou prestação de serviços com valores acima de R$ 50.000,00,
estampadas no Anexo 02 do Termo de Intimação Fiscal no 1.665/2009 (fls. 60/62).
Compulsando as notas fiscais encartadas às fls. 492/4.855 do processo no
10730.720010/2010-54, verificou-se que o contribuinte não apresentou a seguinte nota
fiscal de aquisição de mercadorias e/ou prestação de serviços com valor acima de R$
50.000,00, pertinente ao mês de aio/2005:

[...]
Fl. 824
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

Os autos demonstram que a Recorrente até a presente fase processual não
apresentou a Nota Fiscal elencada pela Fiscalização para a comprovação do correspondente
crédito pleiteado.
Novamente aqui, reitero que, em processos como o presente, o ônus probatório
pertence à Recorrente, que deve comprovar a liquidez e certeza de seu crédito, sob pena de ter
seu pedido indeferido pela Administração Tributária, conforme se depreende do art. 373 do
CPC/2015 c/c o art. 170 do CTN.
Quanto ao pedido para julgamento em conjunto dos presentes autos com o
Processo Administrativo no 10730.721.087/2009-16, esclareço que tal solicitação está sendo
acatada por este Colegiado, uma vez que ambos processos encontram-se distribuídos a este
Relator, possibilitando-se o julgamento deles na mesma Sessão de Julgamento. No entanto, tal
situação não acarreta a automática comprovação do crédito referente à Nota Fiscal faltante, pois,
se tal documento estivesse carreado naquele processo, deveria a Recorrente, no mínimo, indicar
a folha em que poderia ser localizado.
Por fim, em relação ao pedido para justada posterior dos documentos, destaco
que, no Processo Administrativo Fiscal, a Recorrente deve observar os ditames constantes do art.
16, §§4o a 6o, do Decreto no 70.235, de 1972, em relação à apresentação de peças processuais
com alegações e documentos complementares. Ou seja, a apresentação intempestiva de
documentos, após a instauração do litígio administrativo, dá-se de forma excepcional, conforme
hipóteses expostas no §4o desse dispositivo, não observadas no presente caso, razões pelas quais
não deve ser aqui deferida.
Dessa forma, nada a ser provido quanto às alegações deste tópico.
II.6
Do Pedido de Diligência
No tópico “IV- Do Pedido”, a Recorrente levanta a possibilidade de realização de
nova Diligência caso os julgadores deste Colegiado assim entendam necessário.
Analiso.
Indefiro o pedido, por se tratar de pedido genérico, por considerar prescindível e
desnecessária a realização de Diligência no presente caso e também em razão de a Diligência não
se prestar a complementar o conjunto probatório cujo ônus de apresentação incumbe á
Recorrente.
II.7
Da Intimação ao Patrono e Sustentação Oral
Por fim, no que diz respeito ao pedido de intimações destes autos aos patronos da
Recorrente, para fins de sustentação oral, tal assunto encontra-se sumulado no âmbito deste
Colegiado, conforme abaixo:
Súmula CARF no 110
No processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de
advogado do sujeito passivo. (Vinculante, conforme Portaria ME no 129 de 01/04/2019,
DOU de 02/04/2019).
Vale esclarecer à Recorrente que as pautas de julgamento dos recursos submetidos
à apreciação deste Conselho são publicadas no Diário Oficial da União, com a indicação de dia,
hora e local de cada Sessão de Julgamento, o que possibilita o pleno exercício do contraditório,
inclusive para fins de o mandatário da Contribuinte, querendo, estar presente para realização de
Fl. 825
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 3301-011.086 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10730.721086/2009-63

sustentação oral na Sessão de Julgamento, conforme arts. 55, §1o, 58, II, e 59, §§3o e 4o, ambos
do Anexo II, do RICARF.
Assim, o pleito de intimação dos patronos da Recorrente deve ser indeferido.
III
CONCLUSÃO
Diante de todo o exposto, voto por negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Marco Antonio Marinho Nunes

Fl. 826
DF CARF MF
Documento nato-digital